Tribunal: STJ
Processo: 8000768-18.2023.8.05.0113
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989673 - BA(2025/0259419-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BARBOSA
ADVOGADOS
: IRUMAN RAMOS CONTREIRAS - BA010889
MARIANA LOPES VILA FLOR - BA043194
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPÉ
ADVOGADO
: FERNANDO VAZ COSTA NETO - BA025027
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELO NOBRE QUE NÃO APONTA OS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
ALEGADAMENTE
MALFERIDOS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o Recurso Especial, de
fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal
que teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a
exposição, de forma clara e individualizada, das razões de reforma
do acórdão recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da
" (
, Relatora
Súmula 284/STF
AgInt no REsp n. 1.846.621/MA
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020)
. Nesse mesmo sentido:
, Relator
AgRg no REsp n. 1.346.588/DF
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
03/02/2026 09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54036314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 325fd77e-5207-42b2-a2b7-8fe26ac05bde

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA54036314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 10/02/2026 19:24:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 325fd77e-5207-42b2-a2b7-8fe26ac05bde

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989673 - BA (2025/0259419-4)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANA CRISTINA DE ALMEIDA BARBOSA
ADVOGADOS
: IRUMAN RAMOS CONTREIRAS - BA010889

MARIANA LOPES VILA FLOR - BA043194
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPÉ
ADVOGADO
: FERNANDO VAZ COSTA NETO - BA025027
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. APELO NOBRE QUE NÃO APONTA OS
DISPOSITIVOS
DE
LEI
FEDERAL
ALEGADAMENTE
MALFERIDOS.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA N. 284/STF.
1. Na forma da jurisprudência desta Corte, "o Recurso Especial, de
fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que
teria sido violado ou objeto de interpretação divergente e a
exposição, de forma clara e individualizada, das razões de reforma
do acórdão recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da
" (
, Relatora
Súmula 284/STF
AgInt no REsp n. 1.846.621/MA
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 11/12/2020)
. Nesse mesmo sentido:
, Relator
AgRg no REsp n. 1.346.588/DF
Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe de 17/3/2014.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
​ desafiando a decisão de
Ana Cristina de Almeida Barbosa
fls. 359/360, que não conheceu de seu recurso especial, com fundamento na
uma vez que não houve a indicação dos dispositivos de lei federal
Súmula n. 284/STF,
tidos por afrontados pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA52721988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:41
Código de Controle do Documento: 510902d0-0ecc-4e1d-b3bc-33fb4e306940

Inconformada, a parte agravante sustenta que, nas razões do apelo nobre,
indicou, a tempo e modo, contrariedade aos arts. 489, § 1o, do CPC; e 6o, § 2o, da LINDB,
bem como à Lei n. 8.213/1991.
Impugnação às fls. 385/390.
.
É o relatório

VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não merece prosperar.
Na forma da jurisprudência deste Pretório, "o Recurso Especial, de
fundamentação vinculada, exige a indicação do dispositivo legal que teria sido violado ou
objeto de interpretação divergente e a exposição, de forma clara e individualizada, das
razões de reforma do acórdão recorrido, sob pena de incidência, por analogia, da
" (
, Relatora Ministra Assusete
Súmula 284/STF
AgInt no REsp n. 1.846.621/MA
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
.
11/12/2020)
Nesse mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO
PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
DISPOSITIVO LEGAL. INDICAÇÃO. AUSÊNCIA.
AGRAVO
SÚMULA 284/STF.
NÃO PROVIDO.
1. "A inépcia da petição inicial, escorada no inciso II do parágrafo único do
artigo 295 do Código de Processo Civil, se dá nos casos em que se impossibilite a
defesa do réu ou a efetiva prestação jurisdicional" (
Rel. Min.
REsp 1.134.338/RJ,
MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, DJe
.
29/9/11)
2. Hipótese em que a petição inicial, além de descrever de forma objetiva os fatos
(candidato inscrito em concurso público que, aprovado nas fases iniciais, foi
obstado de continuar no certame por não lograr êxito no teste psicotécnico),
writ
informa o direito subjetivo supostamente ofendido, ensejador do
, sem causar
qualquer espécie de embaraço à defesa do réu ou à efetiva prestação
jurisdicional, tanto assim que o pedido foi julgado procedente.
3. Nos termos do
III,
art. 105,
"c", da Constituição Federal, é cabível a
interposição de recurso especial quanto o acórdão recorrido "der a lei federal
interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal".
4. "Para que se caracterize o dissídio, faz-se necessária a demonstração analítica
da existência de posições divergentes sobre a mesma questão de direito" (AgRg no
Ag 512.399/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, Segunda Turma, DJ
.
8/3/04)
5. Para demonstração da existência de similitude das questões de direito
examinadas nos acórdãos confrontados "[é] imprescindível a indicação
Documento eletrônico VDA52721988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:41
Código de Controle do Documento: 510902d0-0ecc-4e1d-b3bc-33fb4e306940

expressa do dispositivo de lei tido por violado para o conhecimento do recurso
especial, quer tenha sido interposto pela alínea a quer pela c" (AgRg nos
Rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe
.
EREsp 382.756/SC,
17/12/09)
6. Sem a expressa indicação do dispositivo de lei federal nas razões do recurso
especial, a admissão deste pela alínea "c" do permissivo constitucional importará
na aplicação, nesta Instância Especial, sem a necessária mitigação, dos
princípios jura novit curia e da mihi factum dabo tibi ius, impondo aos em.
Ministros deste Eg. Tribunal o ônus de, em primeiro lugar, de ofício,
identificarem na petição recursal o dispositivo de lei federal acerca do qual
supostamente houve divergência jurisprudencial.
7. A mitigação do mencionado pressuposto de admissibilidade do recurso especial
iria de encontro aos princípios da ampla defesa e do contraditório, pois criaria
para a parte recorrida dificuldades em apresentar suas contrarrazões, na medida
em que não lhe seria possível identificar de forma clara, precisa e com a devida
antecipação qual a tese insculpida no recurso especial.
6. Agravo regimental não provido.
(
, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte
AgRg no REsp n. 1.346.588/DF
Especial, DJe de
grifo nosso.)
17/3/2014,

No caso concreto, ao contrário do que aduz a parte agravante, nas razões do
apelo especial, não houve a indicação clara e precisa dos dispositivos de lei federal
alegadamente violados no aresto recorrido.
Destarte, foi correta a aplicação do óbice da Súmula n. 284/STF.
,
ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52721988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 28/11/2025 19:37:41
Código de Controle do Documento: 510902d0-0ecc-4e1d-b3bc-33fb4e306940

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.989.673 / BA
Número Registro: 2025/0259419-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80007681820238050113
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA DE ALMEIDA BARBOSA
ADVOGADOS : IRUMAN RAMOS CONTREIRAS - BA010889
MARIANA LOPES VILA FLOR - BA043194
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPÉ
ADVOGADO
: FERNANDO VAZ COSTA NETO - BA025027
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - REINTEGRAÇÃO OU
READMISSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANA CRISTINA DE ALMEIDA BARBOSA
ADVOGADOS : IRUMAN RAMOS CONTREIRAS - BA010889
MARIANA LOPES VILA FLOR - BA043194
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE ITAPÉ
ADVOGADO
: FERNANDO VAZ COSTA NETO - BA025027
Documento eletrônico VDA54008858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:13
Código de Controle do Documento: 9a73ed7d-c5ea-4cd6-bc21-cc6e4791bb5c

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues e
Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio
Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:03:13
Código de Controle do Documento: 9a73ed7d-c5ea-4cd6-bc21-cc6e4791bb5c